Tribunal: TCU
Processo: 016.409/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de Aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, enviado ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de João Gilberto Jarzynski, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região/RS. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. registrar, com ressalva, o ato de João Gilberto Jarzynski, ante a existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, o pagamento da vantagem de quintos/décimos decorrente do exercício de funções comissionadas entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001, considerado ilegal pela jurisprudência deste Tribunal e pelo STF; 9.2. orientar a AudPessoal no sentido de que verifique, previamente ao exame dos atos de concessão, a existência de ato anteriormente submetido à apreciação deste Tribunal, de maneira a incluir essa informação nas suas instruções e considerá-la em sua análise; 9.3. comunicar esta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 4a Região/RS.